Tribunal: CARF
Processo: 10530.900912/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.900912/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.055 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2022
Recorrente
GEOHIDRO CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
CONTRATO
A
LONGO
PRAZO
COM
ÓRGÃOS
PÚBLICOS.
POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DO LUCRO.
Nos contratos a longo prazo com órgãos públicos o contribuinte poderá diferir
a tributação do lucro até sua realização, conforme preceitua Decreto-Lei
1.598/1977, artigo 10o, § 3o.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente e aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 143 e 80, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório
complementar.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.900912/2012-91
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900912/2012-91

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-93.426 -, proferido pela 2a
Turma da DRJ/BHE, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 020761893, emitido eletronicamente em
03/04/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
07133.75869.121208.1.7.03-8903.

tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2006. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 69.850,00.
No despacho, foi reconhecido R$ 35.412,48.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900912/2012-91

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, com as razões de
discordância abaixo resumidas.
Contratante: Embasa, CNPJ 13.504.675/0001-10:
o Está sendo questionado o crédito de R$ 2.851,65;
o Destes, R$ 1.024,37 referem-se às notas fiscais n.os 629 e 630, retidas pela CERB,
CNPJ 13.529.136/0001-35, atribuídas indevidamente a outra fonte;
o Os restantes R$ 1.827,28 correspondem a faturas emitidas em 2006, mas
consideradas pela contratante em 2007, no efetivo pagamento.
Contratante: CERB, CNPJ 13.529.136/0001-35:
o Está sendo questionado o crédito de R$ 4.898,24;
o Este valor refere-se a notas fiscais lançadas na DIPJ 2007, com base na data de
emissão, enquanto o contratante considerou a retenção na fonte com base nas datas dos
efetivos pagamentos, ocorridos em 2007;

Contratante: SUDIC, CNPJ 40.556.276/0001-75:
o Está sendo questionado o crédito de R$ 26.687,63;
o Essa retenção foi informada no comprovante anual de rendimentos fornecido pela
SUDIC com código 4397 O contribuinte utilizou a retenção dos tributos com base no
regime de competência, ou seja, as receitas foram reconhecidas no período de emissão
das notas fiscais, enquanto nos informes de rendimentos fornecidos pelas contratantes,
as informações estão relacionadas pelo regime de caixa.””
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade julgou-a
parcialmente procedente, reconhecendo direito creditório remanescente no valor de R$
26.687,63, além do já admitido no despacho decisório, e homologando as compensações em
litígio até o limite do crédito reconhecido.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando que:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900912/2012-91

“(...)
I - OS FATOS
A Recorrente obteve apenas homologação parcial da declaração de PER/DCOMP
conforme Demonstrativo desta Delegacia, em anexo, restando uma diferença de R$
34.437,52 (trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois
centavos), conforme discriminação abaixo:

Em 24/05/2012, a Recorrente interpôs recurso administrativo demonstrando a
insubsistência dos valores não homologados na referida PERD/COMP e requereu o
cancelamento do débito fiscal reclamado. Em resposta ao recurso interposto, a 2a Turma
de Julgamento, através do Acórdão 02-93.426 - 2a Turma da DRJ-BHE, julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, reconheceu o direito
creditório de R$ 26.687,63 referente à Fonte Pagadora inscrita no CNPJ/MF sob n.°
40.556.276/0001-75, e manteve a não homologação das compensações contestadas das
fontes pagadoras inscritas no CNPJ/MF sob n.° 13.504.675/0001-10 e sob n.°
13.529.136/0001-35, cujos valores, para melhor compreensão, são os a seguir
identificados:
• TOMADOR DO SERVIÇO: Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A -
EMBASA -CNPJ: 13.504.675/0001-10:
Está sendo questionado o crédito no valor de R$ 2.851,65. Deste total, R$ 1.024,37
considerado na DIPJ 2007 refere-se às Notas Fiscais n° 629 e 630 da Companhia de
Engenharia Rural da Bahia - CERB, CNPJ 13.529.136/0001-35, lançadas
indevidamente como crédito do Tomador do Serviço acima mencionado (EMBASA).
Feitas as correções conforme DIPJ/2007 retificadora n° 12.74.88.23.14-32, O restante
R$ 1.827,28 correspondem às faturas emitidas no exercício de 2006 e consideradas pelo
Tomador do Serviço no exercício de 2007, no efetivo pagamento.
• TOMADOR DO SERVIÇO: Companhia de Engenharia Rural da Bahia - CERB
-CNPJ: 13.529.136/0001-35:
Está sendo questionado o crédito no valor de R$ 4.898,24. Este valor refere-se às Notas
Fiscais abaixo mencionadas, lançadas na DIPJ 2007 com base nas suas respectivas datas
de emissão, enquanto que o Tomador do Serviço considerou a retenção na fonte com
base nas datas dos efetivos pagamentos das respectivas faturas, fato ocorrido no
exercício de 2007:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900912/2012-91

A diferença entre R$ 5.922,61 e R$ 4.898,24 ou seja, R$ 1.024,37, foi corrigida na DIPJ
2007, transferindo da Contratante EMBASA - CNPJ 13.504.675/000110 para
Contratante
CERB
-
CNPJ
13.529.136/0001-35,
conforme
retificadora
n°
12.74.88.23.14-32.
Entretanto, e como se demonstrará a seguir, a Recorrente declarou corretamente todos
os valores que lhe foram retidos pelas fontes pagadoras, os quais estão minuciosamente
destacados nas respectivas notas fiscais emitidas.
Sobre o acima exposto, temos a comentar que o contribuinte, amparado pelo disposto no
Decreto n° 3.000/99, artigo 273, utilizou para efeitos de consideração na sua apuração
do IRPJ e da CSLL, exercício 2007 - ano - calendário 2006, a retenção dos tributos com
base no regime de competência, ou seja, as receitas eram reconhecidas, para fins
tributários, conforme o período de emissão das notas fiscais faturas, não postergando,
assim, os recolhimentos dos impostos para períodos posteriores, enquanto que nos
informes de rendimentos do mesmo exercício, fornecidos pelos tomadores de serviço,
notamos que as informações estão relacionadas com base no regime caixa, ou seja, estão
listadas conforme o pagamento das notas fiscais, naquele exercício, ocasionando, assim,
o conflito entre as informações levantadas pela Receita Federal.
Importante salientar que a adoção do regime de competência pela Recorrente, não
causou qualquer prejuízo fiscal à Receita Federal do Brasil, tendo em vista que
ocorreu antecipação dos valores que seriam devidos em períodos futuros, ou seja,
somente seriam oferecidos à tributação no momento do recebimento dos valores
pela intimada caso esta optasse pelo regime de caixa.
II - O DIREITO
Em primeiro lugar, há que se afirmar que a empresa Impugnante está sujeita à
incidência da CSLL na Fonte, à alíquota de 1,0%, sobre as importâncias pagas ou
creditadas por outras pessoas jurídicas, pela prestação de serviços caracterizadamente de
natureza profissional, por se tratar de empresa com atuação na área de elaboração de
projetos de engenharia.
Nesta situação fático-jurídica, é obrigação dos tomadores de serviços da Recorrente
fazerem a referida retenção, cabendo à Recorrente, por obrigação legal, destacar o valor
do imposto quando da emissão das respectivas notas fiscais.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900912/2012-91

E esta obrigação foi cumprida com zelo pela Recorrente, consoante se observa das
fotocópias das respectivas notas fiscais em anexo, todas, absolutamente todas, com o
imposto devidamente destacado, razão pela qual não pode a Recorrente vir agora a ser
responsabilizada pelo pagamento dos tributos lá consignados, principalmente porque
estes valores, por óbvio, não foram por ela recebidos.
Ill- A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto e dos documentos anexos, demonstrada a insubsistência dos
valores não homologados na referida PERD/COMP, e tendo a antecipação tributária
que ocorreu pela intimada, por adoção do regime de competência, beneficiado
apenas ao Fisco, espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente Recurso
Voluntário para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”
É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2006, no valor de R$ 7.749,89 (Valor total pleiteado R$ 72.757,78 –
R$ 65.007,89 (R$ 38.320,26 (DRF) + R$ 26.687,63, (DRJ)), (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se à discussão de parcela não reconhecida (no
valor de R$ 7.749,89), pelo acórdão de pisoo, do direito creditório decorrente de saldo negativo
de
CSLL,
do
ano-calendário
de
2006,
informado
no
PER/DCOMP
no
07133.75869.121208.1.7.03-8903, para a compensação de débitos próprios declarados.
Acerca da questão assim constou no acórdão de piso:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900912/2012-91

“(...)
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO
- RETENÇÃO
- CNPJ
40.556.276/0001-75
O total da retenção na fonte computado pelo interessado na composição do saldo
negativo não foi confirmado pelo despacho decisório. Em consulta às DIRF que trazem
o interessado como beneficiário, não se confirmam retenções que satisfazem as
deduções pretendidas.
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e
no § 1o do art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
Em relação à Fonte Pagadora com CNPJ 40.556.276/0001-75, o contribuinte apresentou
o comprovante prescrito em lei abaixo reproduzido.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900912/2012-91

Em face do comprovante apresentado, aceita-se a retenção alegada, apesar de não
confirmada em DIRF.
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO
- RETENÇÃO
- CNPJ
13.504.675/0001-10 E CNPJ 13.529.136/0001-35
Os argumentos referentes as retenções das demais fontes pagadoras não podem ser
acolhidos. Só podem ser deduzidas da CSLL devida no ano-calendário de 2006 a
retenção incidente sobre as receitas pagas no ano-calendário de 2006.
O destaque em nota fiscal pelo prestador do serviço não formaliza a retenção. A
retenção é ato da fonte pagadora e não do beneficiário do pagamento. No caso da CSLL,
o fato gerador da retenção é o pagamento das receitas. Os arts. 30 e 31 da Lei n.o
10.833, de 29 de dezembro de 2003, disciplinam a matéria nos seguintes termos:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-
deobra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber,
bem como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção
na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP. (grifos acrescentados)
.................................omisses
Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de
que trata o art. 30, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a
ser pago, do percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos
por cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três
por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente.
(grifos acrescentados)
A retenção na fonte só se concretiza com os pagamentos efetuados pela prestação de
serviço. Antes do pagamento, não há a retenção. Por isso mesmo, as fontes pagadoras
estão obrigadas a informar, no comprovante de rendimentos e na DIRF, os valores
pagos e imposto retido no mês da ocorrência do fato gerador. Veja-se o que diz o § 2o
do art. 12o da Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004:
Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta
Instrução Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do
pagamento comprovante anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do
ano subseqüente, conforme modelo constante no Anexo II.
...............................................................................................................................
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, as
pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e
o total retido, por contribuinte e por código de recolhimento. (grifos
acrescentados)
O art. 36 Lei n.o 10.833, de 29 de dezembro de 2003, considera antecipação do devido o
valor já retido pela fonte, e não aquele que virá a ser retido.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900912/2012-91

Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados
como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em
relação ao imposto de renda e às respectivas contribuições.
Em relação à retenção das contribuições, o § 2o do art. 7o da Instrução Normativa SRF
no 459, de 18 de outubro de 2004, assim determina:
Art. 7o Os valores retidos na forma do art. 2o serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em
relação às respectivas contribuições.
§ 1o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser
deduzidos, pelo contribuinte, das contribuições devidas de mesma espécie,
relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção.
§ 2o O valor a ser deduzido, correspondente a cada espécie de contribuição,
será determinado pelo próprio contribuinte mediante a aplicação, sobre o valor
bruto do documento fiscal, das alíquotas respectivas às retenções efetuadas.
A disposição acima trata do momento em que a pessoa jurídica que sofreu a retenção
deve efetuar a dedução dos valores retidos. Os valores retido a título de contribuições só
podem ser deduzidos do devido relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do
mês da retenção. Em outras palavras, a dedução só se faz após a efetiva retenção.
O ajuste que se faz na ficha 17 da DIPJ consiste em confrontar o valor da CSLL devida
com os valores que foram efetivamente pagos antes do encerramento do período, a fim
de verificar o saldo que ainda resta a pagar, ou o saldo a restituir ou compensar. A fonte
pagadora repassa ao fisco o tributo por ela retido. Antes do fato gerador da retenção, o
fisco não tem direito de receber o tributo que será retido (vencimento é posterior ao fato
gerador).
Portanto, se a CSLL vier a ser retida após o término do período de apuração, não há
falar em antecipação de tributo devido.
REGIME DE COMPETÊNCIA E RETENÇÃO NA FONTE
As receitas auferidas pelo contribuinte devem ser reconhecidas pelo regime de
competência, mas a CSLL delas retida só pode ser deduzida no período de apuração em
que elas forem pagas.
Na apuração base de cálculo da CSLL, o reconhecimento das receitas se faz pelo regime
de competência. O § 1o do art. 274 do Regulamento do Imposto de Renda estabelece
que o lucro líquido do período deverá ser apurado com observância das disposições da
legislação societária:
“Art. 274. Ao fim de cada período de incidência do imposto, o contribuinte
deverá apurar o lucro líquido mediante a elaboração, com observância das
disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da demonstração do
resultado do período de apuração e da demonstração de lucros ou prejuízos
acumulados (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 7o, § 4o, e Lei no 7.450, de 1985,
art. 18).
§ 1o O lucro líquido do período deverá ser apurado com observância das
disposições da Lei no 6.404, de 1976 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 67,
inciso XI, Lei no 7.450, de 1985, art. 18, e Lei no. 9.249, de 1995, art. 5o).
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900912/2012-91

Tratando do regime de reconhecimento de receitas e despesas, por seu turno, dispõe o §
1o do art. 187 da Lei no 6.404, de 1976 (Lei das Sociedades Anônimas), que:
§ 1o - Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período independentemente da sua
realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a
essas receitas e rendimentos”.
Conclui-se dos dispositivos acima transcritos que, na determinação do resultado do
exercício, o regime de reconhecimento das receitas, ganhos e rendimentos é o regime de
competência do exercício financeiro. A escrituração do contribuinte se sujeita à
observância das leis fiscais e comerciais, que determinam a contabilização das receitas e
despesas no período em que ocorrerem, "independente de sua realização em moeda",
salvo algumas poucas exceções.
O regime de competência e o reconhecimento de receitas e despesas dizem respeito à
apuração do resultado do exercício. A dedução da retenção não faz parte da
demonstração do resultado (ficha 06A da DIPJ). A retenção de CSLL não constitui
custo, despesa, encargo ou perda que concorre para apuração do lucro líquido, ou da
base de cálculo da CSLL. Portanto, a dedução da retenção é totalmente estranha ao
regime de competência e ao regime de caixa.
A dedução da CSLL retida faz parte da demonstração do saldo de CSLL a pagar ou do
crédito de CSLL passível de restituição ou compensação. Um procedimento é a
apuração do resultado do exercício. Outro procedimento é a determinação do saldo
negativo de CSLL. Este é posterior àquele. Após determinado o resultado do exercício,
apura-se a base de cálculo da CSLL e, na seqüência, o valor da CSLL devida no ano-
calendário. Uma vez conhecido o valor da CSLL devida, este há de ser confrontado com
os pagamentos antecipadamente realizados. É ai que entra a dedução da retenção, já que
a CSLL retida é considerada antecipação da CSLL devida.
No primeiro procedimento (demonstração do resultado), a pergunta pertinente é:
"Quando a receita deve ser reconhecida?" Para o regime de competência, a resposta é:
no período em que ocorrer, independente de sua realização em moeda.
No segundo procedimento (determinação do saldo negativo), a pergunta pertinente é:
"Quando a retenção deve ser deduzida?" A resposta é: a partir do mês da retenção. Para
a CSLL, o mês da retenção é o mês do pagamento das receitas.
Isso posto, o reconhecimento das receitas pelo regime de competência não autoriza
deduzir na DIPJ do ano-calendário 2006 a retenção sofrida no ano-calendário 2007.
APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO Com as retenções da fone de CNPJ
40.556.276/0001-75 aqui admitidas, apura-se saldo negativo no valor de R$ 62.100,11.
O despacho já admitiu saldo negativo disponível no valor de R$ 35.412,48. Resta a
reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$ 26.687,63.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900912/2012-91

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
· reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006, no valor de R$
26.687,63;
· homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.”
Por outro lado, a Recorrente, em suas razões recursais, alegou que declarou
corretamente todos os valores que lhe foram retidos pelas fontes pagadoras, os quais estão
minuciosamente destacados nas respectivas notas fiscais emitidas e que, amparado pelo disposto
no Decreto n° 3.000/99, artigo 273, utilizou para efeitos de consideração na sua apuração do
IRPJ e da CSLL, Ano-calendario 2006, a retenção dos tributos com base no regime de
competência. Assim, teria direito à totalidade do direito creditório pleiteado.
Destaque-se que o não reconhecimento integral do credito informado em Dcomp
deu-se pelo fato de que as notas fiscais foram lançadas nas datas das respectivas emissões, na
DIPJ/2007 (ano-calendário 2006), enquanto que a contratante considerou a retenção na fonte
com base nas datas dos efetivos pagamentos das faturas, ocorrido em 2007.
Apreciando a questão, entendo que razão assiste à Recorrente, conforme preceitua
os arts. 407 a 409 do RIR/99, vigentes ao tempo dos fatos geradores, in verbis:
Art.407. Na apuração do resultado de contratos, com prazo de execução superior a um
ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço pré-determinado, de
bens ou serviços a serem produzidos, serão computados em cada período de apuração
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10):
I- o custo de construção ou de produção dos bens ou serviços incorridos durante o
período de apuração;
II- parte do preço total da empreitada, ou dos bens ou serviços a serem fornecidos,
determinada mediante aplicação, sobre esse preço total, da percentagem do contrato ou
da produção executada no período de apuração.
§1o A percentagem do contrato ou da produção executada durante o período de apuração
poderá ser determinada (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10, §1o):
I- com base na relação entre os custos incorridos no período de apuração e o custo total
estimado da execução da empreitada ou da produção; ou II-com base em laudo técnico
de profissional habilitado, segundo a natureza da empreitada ou dos bens ou serviços,
que certifique a percentagem executada em função do progresso físico da empreitada ou
produção.
§2o Na apuração dos resultados de contratos de longo prazo, devem ser observados na
escrituração comercial os procedimentos estabelecidos nesta Seção, exceto quanto ao
diferimento previsto no art. 409, que será procedido apenas no LALUR.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900912/2012-91

Art.408. O disposto no artigo anterior não se aplica às construções ou fornecimentos
contratados com base em preço unitário de quantidades de bens ou serviços produzidos
em prazo inferior a um ano, cujo resultado deverá ser reconhecido à medida da
execução (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10, §2o).
Art.409. No caso de empreitada ou fornecimento contratado, nas condições dos arts. 407
ou 408, com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle, empresa
pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária, o contribuinte poderá diferir a
tributação do lucro até sua realização, observadas as seguintes normas (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 10, §3o, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso I):
I- poderá ser excluída do lucro líquido do período de apuração, para efeito de
determinar o lucro real, parcela do lucro da empreitada ou fornecimento computado no
resultado do período de apuração, proporcional à receita dessas operações consideradas
nesse resultado e não recebida até a data do balanço de encerramento do mesmo período
de apuração;
II- a parcela excluída nos termos do inciso I deverá ser computada na determinação do
lucro real do período de apuração em que a receita for recebida.
§1o Se o contribuinte subcontratar parte da empreitada ou fornecimento, o direito ao
diferimento de que trata este artigo caberá a ambos, na proporção da sua participação na
receita a receber (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10, §4o).
§2o Considera-se como subsidiária da sociedade de economia mista a empresa cujo
capital com direito a voto pertença, em sua maioria, direta ou indiretamente, a uma
única sociedade de economia mista e com esta tenha atividade integrada ou
complementar.
§3o A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de direito público ou com
empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua
subsidiária, decorrentes de construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de
prestação de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua emissão,
inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa
finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos, que
houver sido diferida na forma deste artigo, na determinação do lucro real do período de
apuração do resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma (Medida
Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 1o).
Nestes termos, nos contratos de prazo de vigência superior a 12 (doze) meses,
qualquer que seja o prazo de execução de cada unidade, em empreitada ou fornecimento
contratado com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, o contribuinte poderá diferir a tributação do
lucro até sua realização, observadas o que preceitua o Decreto-Lei 1.598/1977, artigo 10o, § 3o,
nestes termos:
I - poderá ser excluída do lucro líquido do período de apuração, para efeito de
determinar o lucro real, parcela do lucro da empreitada ou fornecimento
computado no resultado do período de apuração, proporcional à receita dessas
operações consideradas nesse resultado e não recebida até a data do balanço de
encerramento do mesmo período de apuração;
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900912/2012-91

II - a parcela excluída nos termos do item I acima deverá ser computada na
determinação do lucro real do período de apuração em que a receita for recebida.
Portanto, está claro que nos casos, como o ora em análise, o contribuinte poderá
diferir a tributação do lucro até sua realização, tal como procedeu a Recorrente com a retenção
dos tributos com base no regime de competência, vez que ocorreu antecipação dos valores que
seriam devidos em períodos futuros, em que pese o recebimento de órgãos públicos se dar por
regime de caixa.
Ademais, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos
nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito. Dessa forma, aceita-se toda a documentação acostada aos autos,
especialmente, as Notas Fiscais, com retenção na fonte do tributo devido.
Logo, à luz dos documentos juntados pela Recorrente, verifico que é preciso o
retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja
analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do
pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a
escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900912/2012-91

Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e
contábeis do contribuinte, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e
apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 143 e 80, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação
de despacho decisório complementar.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 103
DF CARF MF
Original